Tribunal: TCU
Processo: 024.704/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca possíveis irregularidades relacionadas à celebração, por órgãos e entidades federais, de contratos de prestação de serviços de comunicação de dados de com a Telebrás.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal acerca de possíveis irregularidades na celebração, por órgãos e entidades federais, de contratos de prestação de serviços de comunicação de dados com a Telecomunicações Brasileiras S/A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no parágrafo único do art. 113 da Lei 8.666//1992 e nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao representante, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Economia, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, à Agência Nacional de Transporte Terrestre, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e à Telecomunicações Brasileiras S/A, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os autos.